Tribunal: TJDFT
Processo: 0729420-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729420-71.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0730302-64.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: THIRCE ADRIANA RODRIGUES RIBEIRO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não cabimento do agravo de instrumento ora interposto, uma vez que a decisão recorrida, a princípio, não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora